Tribunal: STJ
Processo: 0708510-59.2018.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829286 - DF (2024/0488215-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
JOEL COSTA DE SOUZA - RJ167788
ANTONIO RIBEIRO BRUNO - RJ262649
AGRAVADO
: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO
ADVOGADO
: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO - DF021429
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO DECLARATÓRIO. MULTA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se incide a Súmula n. 284/STF como empecilho à
exclusão da multa aplicada em desfavor da parte agravante no julgamento
dos aclaratórios em segunda instância.
III. Razões de decidir
3. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão que nega provimento ao agravo nos
Tese de julgamento:
próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial, deve ser
mantida quando não há argumentos novos que justifiquem o afastamento
da Súmula n. 284/STF."

Documento eletrônico VDA47583381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: a8019d54-30f2-4035-9031-da937f71cb4d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: a8019d54-30f2-4035-9031-da937f71cb4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829286 - DF (2024/0488215-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
JOEL COSTA DE SOUZA - RJ167788
ANTONIO RIBEIRO BRUNO - RJ262649
AGRAVADO
: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO
ADVOGADO
: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO - DF021429
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO DECLARATÓRIO. MULTA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se incide a Súmula n. 284/STF como empecilho à
exclusão da multa aplicada em desfavor da parte agravante no julgamento
dos aclaratórios em segunda instância.
III. Razões de decidir
3. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão que nega provimento ao agravo nos
Tese de julgamento:
próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial, deve ser
mantida quando não há argumentos novos que justifiquem o afastamento
da Súmula n. 284/STF."

Documento eletrônico VDA47005123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/04/2025 21:25:50
Código de Controle do Documento: 345eb308-087c-48c7-9e74-722870f934f1

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.372-1.376) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1.365-1.368).
Em suas razões, a parte agravante defende que "a súmula 284 do STF,
citada na r. decisão, é inaplicável, pois trata unicamente sobre recurso extraordinário,
não cabendo aplicação por analogia das referidas súmulas ao caso, sob pena de
evidente violação ao art. 489, § 1°, V, do CPC. 07. Ademais, mesmo que assim não se
entenda, o que somente se admite pelo amor ao debate, fato é que a referida súmula,
por seus próprios méritos, não se aplica ao presente caso, já que o recurso especial
abordou com clareza e coerência as violações à legislação federal contidas no
acórdão" (fl. 1.373).
No mérito, sustenta que "houve a violação o artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, ao ser aplicada de maneira descabida a multa prevista no referido
dispositivo" (fl. 1.374).
Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a condenação da parte
agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (fls. 1.383-1385).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
As agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.365-1.368):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) a tese de ofensa ao art. 59 da Lei n. 11.101/2005 não
merece seguimento com base no art. 1.030, I, "b", do CPC/2015 e (b)
aplicação das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ (e-STJ fls. 1.317/1.318).
O acórdão do TJDFT traz a seguinte ementa (e-STJ fl. 1.182):
Apelação cível. Cumprimento de sentença decorrente de atraso na
entrega de imóvel. Consórcio entre construtor e banco. Recuperação
judicial do primeiro, que não impede o processamento e julgamento do
IDPJ formulado em face do segundo. Obrigação solidária (CDC 28, §
3°).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.250/1.
256).
No recurso especial (e-STJ fls. 1.274/1.283), fundamentado no art. 105,
III, "a", da CF, as recorrentes aduziram ofensa ao art. 59 da Lei n. 11.101
/2005, argumentando que "é patente que o título que deu causa ao feito foi
substituído por aquele aprovado pelo plano de recuperação judicial aprovado
e homologado nos autos recuperacionais, não havendo mais objeto a ser
Documento eletrônico VDA47005123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/04/2025 21:25:50
Código de Controle do Documento: 345eb308-087c-48c7-9e74-722870f934f1

perseguido ou utilidade desta demanda, inclusive do processamento do
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica" (e-STJ fl. 1.280).
Defenderam o descabimento da multa aplicada após o julgamento
dos aclaratórios de segunda instância, pois o referido recurso visaria sanar
omissões e prequestionar a matéria, não sendo, por isso, protelatório.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ fls. 1.299/1.311).
No agravo (e-STJ fls. 1.321/1.332), afirmam a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 1.339/1.344).
É o relatório.
Decido.
A Corte local negou seguimento ao recurso especial na parte referente à
violação do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 1.030, I, "b", do
CPC/2015, visto que o acórdão recorrido está conforme o Tema Repetitivo n.
885/STJ (e-STJ fl. 1.318).
E, ainda, "a decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o qual prevê, em seu art. 1.030, inciso I, alínea 'b', e § 2o, que
caberá agravo interno contra a decisão que negar seguimento a recurso
especial interposto contra acórdão proferido em conformidade com
entendimento do STJ, firmado em julgamento de recurso repetitivo.
Incabível, portanto, a interposição do agravo em recurso especial" (AgInt nos
EDcl no AREsp 1.703.408/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
12/04/2021
14/04/2021
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO. ARTIGO 1.030, INCISO I, "B", DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO . CORTE
LOCAL.
1. Eventual
alegado contra decisão que inadmite recurso
distinguishing
especial com base no artigo 1.030, inciso I, "b", do Código de
Processo Civil de 2015 tem sua via exclusiva de discussão no agravo
interno dirigido à Corte de apelação, a teor do disposto no § 2o do
referido dispositivo.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n. 40.567/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
26/5/2021
7/6/2021

Logo, não há falar em reexame da mencionada controvérsia, nesta sede
especial, ante o preceito impositivo do art. 1.030, I, "b", do CPC/2015.
Compete à parte agravante apresentar agravo interno na origem para
impugnar o capítulo da decisão de admissibilidade aqui mencionado,
cabendo destacar que o acórdão proferido no eventual agravo interno não
estaria sujeito a recurso especial.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "B", DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É inadmissível a interposição de novo especial contra acórdão que,
no julgamento de agravo interno, manteve a decisão de negativa de
Documento eletrônico VDA47005123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/04/2025 21:25:50
Código de Controle do Documento: 345eb308-087c-48c7-9e74-722870f934f1

seguimento de recurso especial anterior, por considerar que o
entendimento da Corte de origem está de acordo com a orientação
firmada no julgamento de recurso especial repetitivo. Precedentes.
2. Conforme opção do legislador, compete somente ao Tribunal de
origem a análise de eventual distinção entre o precedente formado
pelo recurso especial repetitivo e o caso concreto. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.581.438/PR, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe 1o/7/2020.)
29/6/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA COM BASE NOS
INCISOS I E V DO ART. 1.030 DO CPC. INADMISSIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.030, §§ 1o E 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
OBJETIVA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Dentre os fundamentos invocados para não admitir o recurso
especial, um deles foi a adequação do acórdão recorrido à orientação
sedimentada nesta Corte em recursos repetitivos (Temas 877 e 880).
2. O presente agravo em recurso especial não merece ser conhecido
pela sua notória inadmissibilidade nesse fundamento. Ademais, não se
cabe falar em fungibilidade no caso, em face da ausência de dúvida
objetiva diante da previsão expressa no código processual.
Precedentes.
3. Não se ignora a natureza híbrida da decisão proferida na origem -
com base nos incisos I e V do art. 1.030 do CPC -, porém a
interposição conjunta de agravo em recurso especial com agravo
interno, com base nos §§ 1o e 2o do referido artigo, caracteriza uma
das exceções ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
Precedentes.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.746.139/PR, Relator Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.)
12/4/2021
16/4/2021
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
COM
BASE
EM
JULGAMENTO
REPETITIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DA
PETIÇÃO.
1. Por absoluta ausência de previsão de cabimento de qualquer
recurso contra o acórdão proferido no agravo interno, que impugna a
decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art.
1.030, I, "B", do CPC, também não é aceitável a apresentação de
petição genérica, sob pena de, por via reflexa, se admitir verdadeira
subversão das diretrizes legislativas relacionadas ao sistema dos
recursos especiais repetitivos, tornando-o ineficaz. 2.
Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n. 11.924/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
3/3/2020
10/3/2020

A parte deixou de indicar os dispositivos legais supostamente ofendidos, ou
que tiveram sua aplicação negada sobre o pedido de exclusão da multa
protelatória dos embargos de declaração de segunda instância.
Ausente tal requisito, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e torna
inviável o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula n. 284/STF,
aplicada ao caso por analogia.
Documento eletrônico VDA47005123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/04/2025 21:25:50
Código de Controle do Documento: 345eb308-087c-48c7-9e74-722870f934f1

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Como destacado, no referente ao pedido de exclusão da multa dos
aclaratórios, a parte não indicou claramente os dispositivos legais supostamente
ofendidos ou que tiveram sua aplicação negada pela Corte
. Confira-se (fl. 1.283):
a quo
30. Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso especial
interposto com fulcro na alínea "a" do art. 105, inciso III, da Constituição da
República, para que, em razão da ofensa ao art. 59,
, da Lei n° 11.101
caput
/05, seja reconhecida a impossibilidade de se processar o incidente de
desconsideração de personalidade jurídica no presente feito, determinando a
extinção, conforme disposto na r. Sentença. Ademais, requer haja o
afastamento da multa imposta pela oposição dos embargos de declaração,
cujo objetivo de prequestionamento era explícito, nos termos da Súmula 98
STJ.
Além disso, "por se tratar de dever da parte mencionar as normas federais
violadas, é vedado a este colegiado indicar a norma correta em substituição àquele
mencionado pela recorrente, sob pena de ferir, também, o princípio processual da
isonomia, disciplinado nos arts. 125, I, do CPC/1973 e 139, I, do CPC/2015" (REsp n.
903.849/RN, Relator p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
27/9/2016
24/11/2016
Registre-se que o apontamento das normas consideradas violadas apenas
em sede de agravo interno não é apto a suprir a deficiência verificada, ante a preclusão
consumativa.
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a multa do art. 1.021, §
4o, do CPC/2015 incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso
manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não ocorreu.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
[...]
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada.
Documento eletrônico VDA47005123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/04/2025 21:25:50
Código de Controle do Documento: 345eb308-087c-48c7-9e74-722870f934f1

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
24/8/2016
29/8/2016

A parte ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à
reforma de uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta
maliciosa ou temerária a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.
Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47005123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/04/2025 21:25:50
Código de Controle do Documento: 345eb308-087c-48c7-9e74-722870f934f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.286 / DF
Número Registro: 2024/0488215-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07085105920188070001 7085105920188070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
JOEL COSTA DE SOUZA - RJ167788
ANTONIO RIBEIRO BRUNO - RJ262649
AGRAVADO
: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO
ADVOGADO
: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO - DF021429
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
Documento eletrônico VDA47579176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:55
Código de Controle do Documento: 5598116f-4cba-458e-855e-48844d7864a9

JOEL COSTA DE SOUZA - RJ167788
ANTONIO RIBEIRO BRUNO - RJ262649
AGRAVADO
: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO
ADVOGADO
: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO - DF021429
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:55
Código de Controle do Documento: 5598116f-4cba-458e-855e-48844d7864a9